Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-41.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. TARIFA PROMO. 123 MILHAS. PAGAMENTO PARCELADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REQUERIMENTO DO ESTABELECIMENTO CREDOR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para rescindir o contrato entabulado entre as partes, condenando a ré a restituir a quantia de R$ 7.615,78, e a pagar ao autor o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) relativo aos danos morais. Julgou, ainda, improcedente o pedido quanto à MASTERCARD BRASIL LTDA. Em suas razões, o recorrente sustenta a legitimidade da MASTERCARD BRASIL LTDA, entendendo também que não há justificativa para correção do polo passivo, como decidiu o magistrado na origem. Ademais, pleiteia que seja deferida a tutela provisória de urgência para determinar que a MASTERCARD interrompa a cobrança das parcelas da compra das passagens da recorrida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, no valor de R$ 634,64 cada. Por fim, defende que a quantia arbitrada pelo juízo de origem a título de danos morais deve ser majorada, uma vez que se mostra incompatível com o dano experimentado. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 57134431 e ID 57134427. Contrarrazões apresentadas (ID 56896312 e ID 56896313).
3. Inicialmente, acerca do requerimento de tutela provisória, o pedido não merece prosperar, uma vez que a empresa recorrida teve o pedido de recuperação judicial deferido em 31/08/2023, após o ingresso com a presente ação. Com efeito, deferida a medida, fica estabelecida a igualdade entre os consumidores/credores quanto à restituição dos valores vertidos em favor da empresa, não sendo possível deferir pedido liminar para restituição dos valores ou interrupção dos pagamentos parcelados, sob pena de aqueles credores que já habilitaram seu crédito junto ao Juízo Empresarial, serem preteridos em detrimento de eventual concessão de tutela provisória.
4. Quanto à retificação do polo passivo deferida pelo magistrado de origem, também não assiste razão ao recorrente. Conforme consignado na sentença a Mastercard atua no Brasil com a razão social Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. Ademais, não há óbice legal à retificação do polo passivo quando terceira pessoa jurídica se apresenta voluntariamente como a legitimada para responder à pretensão deduzida no processo. Em acréscimo, em réplica, o autor não se opôs especificadamente à retificação pretendida. Tampouco, em sede de embargos de declaração, demonstrou ter sofrido algum prejuízo, mesmo porque, em sede de cumprimento de sentença, pode-se alcançar bens de pessoas jurídicas que compõem o mesmo grupo econômico.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual devido ao descumprimento do contrato, e indenização por danos materiais e morais, decorrentes da falha da empresa 123 milhas em fornecer adequadamente as passagens aéreas adquiridas na tarifa “Promo”, no valor total de R$ 7.615,78, por meio de cartão de crédito, em doze parcelas de R$ 634,74. Após o pedido de recuperação judicial e anúncio da 123, foi informado de que receberia os valores pagos com acréscimo e correção monetária, sendo o valor total divido em 5 vouchers no valor de R$ 1.606,93 cada, os quais não poderiam ser usados de maneira cumulativa.
7. Esclareça-se que, apesar de ser a bandeira do cartão de crédito, à Mastercard não é permitido cancelar compra sem um pedido formal do estabelecimento comercial, pois tal ação fragilizaria o sistema de pagamento eletrônico, tendo em vista que geraria insegurança ao permitir cancelamentos sem considerar a regularidade da transação. Portanto, apenas a 123 milhas tem legitimidade para solicitar o cancelamento, e não cabe a MASTERCARD a responsabilidade por quaisquer discordâncias comerciais. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: “Responsabilidade civil. Administradora de cartão de crédito. Desacerto comercial na execução de contrato de prestação de serviços pagos com cartão. A administradora do cartão de crédito participa da cadeia de produção do serviço na medida em que processa o pagamento e cobrança das prestações a cargo do consumidor, mediante lançamento na fatura mensal e por isso responde por eventual fraude na forma da Súmula n. 479 do STJ. Contudo, a administradora do cartão de crédito não participa da execução do contrato vinculado ao pagamento que se processa pelo cartão, de modo que a solidariedade de que trata o art. 22 do CDC não se estende à hipótese. Neste quadro, não é possível imputar à administradora do cartão a responsabilidade pelos desacertos comerciais decorrentes do cumprimento defeituoso ou descumprimento do contrato. (Acórdão 1407608, 0712538-08.2021.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/03/2022, publicado no DJE: 31/03/2022)"; “Defeito na prestação do serviço. Chargeback. O site de informações da ré, em consonância com as cláusulas gerais do contrato (id30388425), informa sobre as possibilidades contestação de lançamento na fatura: a primeira por fraude e a segunda por cancelamento (desacerto comercial), hipótese em que a recomendação é buscar a solução junto ao estabelecimento. Nesta última hipótese não é possível à instituição financeira sobrepor-se às partes, pois não tem poder de decisão. Ademais, a segurança jurídica que se espera das operações da espécie não admitiria tal espécie de intervenção. Ausente, pois, fundamento jurídico para o acolhimento da pretensão da autora. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.” (Acórdão 1391698, 0709812-61.2021.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 03/12/2021, publicado no DJE: 04/01/2022)"; “Todavia, a impossibilidade de cumprimento da obrigação ou mesmo a rescisão do contrato de compra e venda do pacote turístico não obriga o banco réu a suspender os descontos da compra já realizada, o que necessita de requerimento formal do fornecedor. (Acórdão 1231042, 00049412820178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020); “Sem a existência de fraude no pagamento via cartão de crédito, não é possível o cancelamento do débito, por se tratar de negócio jurídico distinto. Por sua vez, tendo em vista a impossibilidade de interrupção dos descontos, a condenação do primeiro réu deve abranger todo o valor do contrato, ou seja, a quantia de R$ 4.564,75, uma vez que este valor já foi pago pelo autor, ainda que de forma parcelada no cartão de crédito”. (Acórdão 1375081, 0727208-97.2020.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 01/12/2022)".
8. No tocante aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrente, tendo em vista que o autor enfrentou prejuízos significativos devido à impossibilidade de desfrutar da viagem planejada com sua família, e à incerteza quanto ao reembolso das passagens adquiridas, afetando severamente seus planos. Este acontecimento não pode ser considerado como uma situação comum, mas sim como uma lesão ao seu bem-estar psicológico. Portanto, a ré deve indenizar o recorrente pelos danos morais que lhe foram causados.
9. Acerca do valor arbitrado (R$ 1.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso, tendo em vista a condição da empresa recorrida, à qual foi deferida a recuperação judicial. Acrescente-se que a esse propósito as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.